Tribunal: STF
Processo: HC 247832
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.(edoc.3)



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, convertida em custódia preventiva, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, termos em que denunciado.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ileal afirmando que, “a Autoridade Policial deteve o suspeito (emanando voz de prisão mesmo não existindo lapso causal de flagrância)” 



    Dizem, ainda, da ausência dos requisitos autorizadores da custódia e da não demonstração da insuficiência de cautelares alternativas. (art. 319 do CPP)



    Requerem, ao final:



    “ 6.1) o CONHECIMENTO e a CONCESSÃO da ORDEM de HABEAS CORPUS em sede LIMINAR para REVOGAR a PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDER a LIBERDADE PROVISÓRIA, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente FÁBIO DOS REIS FREITAS; ou subsidiariamente, a SUBSTITUIÇÃO da prisão cautelar por MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS; e 



    6.2) no mérito, a CONFIRMAÇÃO da LIMINAR, o CONHECIMENTO e a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para a CONCESSÃO da ORDEM de HABEAS CORPUS em DEFINITIVO para REVOGAR a PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDER a LIBERDADE PROVISÓRIA, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor de FÁBIO DOS REIS FREITAS; ou subsidiariamente, a SUBSTITUIÇÃO da prisão cautelar por MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    (...)



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    Tocante ao periculum libertatis, este é traduzido no risco à ordem pública e decorre da gravidade concreta das condutas em tese cometidas, consistentes em supostamente constranger a vítima, inimputável com 13 anos de idade, à prática de atos libidinosos, prevalecendo-se das relações domésticas, padrasto da vítima, inclusive havendo registro de que teria lhe causado dor ao apertar seus seios com força, além de lhe exibir a genitália e pedir que a segurasse, a denotar a importante periculosidade, representando sua soltura evidente abalo [...] à integridade psicológica da ofendida [...] - (fls. 31-32). 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente